Tribunal: TJSP
Processo: 2112503-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Execução. Título extrajudicial. Possibilidade de o terceiro, credor sub-rogado, beneficiado pela penhora no rosto dos autos, movimentar a execução, diante da inércia da exequente. Inteligência dos artigos 778, § 1o, IV, 857 e 860, todos do CPC. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.